Tribunal: TJDFT
Processo: 0739231-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. SITUAÇÃO A SER AFERIDA COM A DEVIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a pretensão de ex-cônjuge de obtenção de alimentos nos termos do art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil, segundo o qual os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades com a educação.
2. Não atendendo o ex-cônjuge o ônus de reunir elementos de informação aptos para, de plano, aferir a capacidade da ex-esposa de prover seu próprio sustento e a desnecessidade do ex-marido de os prestar, deve ser prestigiada a decisão recorrida, a qual fixou a favor da ex-esposa alimentos provisórios, porquanto necessária dilação probatória, providência inviável na restrita via do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.